Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-68.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012707-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SANTOS MENDES - CPF: 044.920.286-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (IMPETRANTE), VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA - CPF: 861.874.901-00 (VÍTIMA), JEAN CARLOS RONDON DA SILVA - CPF: 062.019.361-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012707-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS SANTOS MENDES
IMPETRANTE: ROGERIO DE BARROS CURADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA [NO ÂMBITO DOMÉSTICO] E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL [ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA] – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E NÃO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO NA ESTREITA VIA DO HC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS – PACIENTE QUE, APESAR DO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES DEFERIDAS EM FAVOR DA SUA EX-COMPANHEIRA, TERIA AS DESCUMPRIDO, ALÉM DE TER AMEAÇADO E AGREDIDO ELA E O FILHO DELA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As alegações de ausência de dolo na conduta e de não descumprimento de decisão judicial demandam dilação probatória, as quais não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312].

“Se o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, dirige-se a residência de seus familiares e lhe faz ameaças de morte, evidencia-se a “necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas” (TJMT, RSE NU 1018483-83.2020.8.11.0000).”
(TJMT, N.U 1008618-02.2021.8.11.0000)

“Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica.”
(TJMT, N.U 1009743-05.2021.8.11.0000)

Eventuais condições pessoais favoráveis da agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012707-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS SANTOS MENDES
IMPETRANTE: ROGERIO DE BARROS CURADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE CARLOS SANTOS MENDES, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça [no âmbito doméstico] e descumprimento de decisão judicial – art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal; artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

O impetrante sustenta que: 1) não há
“nada nos autos que comprove a atitude dolosa do agente”
; 2)
“mesmo com as medidas protetivas em vigor, a própria suposta vítima continuou ligando e indo ao encontro do suplicante, além de mandar-lhe fotos íntimas provocativas com o intuito de encontrá-lo”
; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois
“foi elaborada de forma genérica, aduzindo a gravidade potencial do delito, sem qualquer individualização”
; 4)
“no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso constam alguns procedimentos sim, mas (...) o suplicante nunca foi devidamente condenado, portanto é primário e portador de bons antecedentes”
; 5) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [primário, de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa], faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas; 6) a prisão preventiva fere o princípio da presunção de inocência.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012707-68.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta impetração recomenda breve retrospecto da situação processual do paciente para sua melhor compreensão.

No dia
9.4.2021
, a vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva compareceu à Delegacia de Polícia de Paranatinga-MT, relatando, entre outras condutas, que havia sido ameaçada por seu ex-companheiro [ora paciente], ocasião em que formulou pedido de providências protetivas, em virtude de temer por sua integridade física (Autos nº 1001377-39.2021.8.11.0044).

Em razão desses relatos, instaurou-se o Inquérito Policial nº 1001377-39.2021.8.11.0044 [em
14.4.2021
]
“para apurar os crimes de estupro, indução ao uso de drogas, ocorridos durante o ano de 2020 no município de Primavera do Leste-MT, bem como ameaça (...), neste município de Paranatinga-MT, praticados por JOSÉ CARLOS SANTOS MENDES em face da vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva”
(PJE primeiro grau).

Em
10.4.2021
, nos autos nº 1001101-08.2021.8.11.0044, o magistrado singular deferiu medidas protetivas consistentes em proibição do paciente se aproximar [distância mínima de 1.000 metros] e de manter contato com a vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva,
in verbis
:

“Diante do exposto, restando demonstrado que o comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na exordial para
DETERMINAR que o Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida em distância inferior a 1.000 (mil) metros sob pena de desobediência e, em sendo o caso, de decretação de sua prisão preventiva. A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência da Ofendida ou mesmo seu local de trabalho, se estendendo a seus familiares
.”

O paciente foi cientificado da supracitada decisão judicial no dia
16.4.2021
.

Após dois meses, o paciente foi preso em flagrante, em
25.6.2021
[fatos relativos a estes autos], na residência da vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva, por ter ameaçado e ofendido a integridade física dela e da vítima Jean Carlos Rondon da Silva [filho dela], como também por ter descumprido as supracitadas medidas protetivas.

Na delegacia, os policiais miliares, Claudia Regina de Souza Neves e Leandro Ricardo Beyer, responsáveis pela prisão em flagrante noticiaram que:

“A GU PM foi solicitada pela vítima de
nome Vanuza relatando que seu ex cônjuge, o suspeito José, estaria em sua residência lhe ofendendo e agredindo seu filho, a outra vítima Jean
.
A vítima Vanuza possui uma medida protetiva contra o suspeito e relata que o suspeito apareceu em sua residência vindo de outro município e pediu para ela o ajudar com alguns afazeres, ela concordou, mas, pediu para que quando terminasse ele fosse embora
.
Ao terminar os afazeres o suspeito começou a ingerir bebida alcoólica e pedindo para a vítima Vanuza ingerir também, ela então se negou e pediu para que ele se retirasse da sua residência, o suspeito ficou alterado e jogou uma lata de cerveja na parede, momento este em que o filho da vítima, a outra vítima de nome Jean, que viu a cena e foi conversar com ele sobre o fato, enquanto a vítima Jean tentava conversar com sua mãe Vanuza e com o suspeito, ele estava alterado tentando agredir a vítima Vanuza e quando a vítima Jean foi se aproximou do suspeito, ele de imediato agarrou a vítima pelo pescoço, a vítima em legítima defesa temendo pela sua vida e pela vida de sua mãe, imobilizou o suspeito, o suspeito então mordeu o dedo da vítima causando um ferimento e depois de várias tentativas para que o suspeito soltasse o dedo da vítima, ele soltou, se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça, não conseguindo se levantar mais
. No percurso para a CIA, dentro da viatura, o suspeito
ameaçou a vítima Jean dizendo que "se estivesse armado daria um tiro na cara dele",

ameaçou a vítima Vanuza também dizendo que "posso ficar preso mas, quando sair eu acabo com você",
e "se você fosse mulher de verdade estaria comigo" (...).”

Os Laudos Periciais apontaram que houve ofensas às integridades físicas das vítimas.

Não obstante as razões expedidas na inicial, as alegações de ausência de dolo na conduta e de não descumprimento de decisão judicial demandam dilação probatória, as quais não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
.

Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312]. Na hipótese, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante são suficientes para demonstrar a materialidade e os indicativos de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Noutro giro, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal da prisão preventiva, considerando que o magistrado singular a justificou para a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física das vítimas, tendo em vista que o paciente, apesar de ter conhecimento da existência de medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira, teria as descumprido, além de ter ameaçado e agredido ela e a vítima Jean Carlos Rondon da Silva,
in verbis
:

“Cuida-se de auto de prisão em flagrante José Carlos Santos Mendes por ter, em tese, cometidos os delitos previstos nos artigo 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei 11.340/2006. (...) Analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência e Termo de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando. (...)

No caso em tela verifica-se que a ordem pública está abalada, isso porque o flagrado mesmo sabendo da existência de medida protetiva de urgência – autos 1001101-08.2021.8.11.0044 - foi até a casa da vítima Vanuza para realizar alguns afazeres e, posteriormente, veio a agredi-la, bem assim, ainda chegou ameaçar de morte a vítima Jean dentro da viatura da Polícia
, conforme se pode evidencia do Boletim de Ocorrência: (...).

Fato estes que evidenciam elevado abalado a ordem pública, pela gravidade concreta dos fatos, bem como pelo descumprimento da medida protetiva de urgência deferidas nos autos acima mencionados. Diante dos relatos, torna-se clarividente a necessidade de manter o suspeito segregado preventivamente como forma de garantir a ordem pública, posto que o suspeito, em tese, não cumpriu as medidas protetivas deferidas, e ainda agrediu a vítima Vanuza e ameaçou Jean
. Por fim, é importante mencionar ainda que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é admissível, conforme dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado. Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado (...).”
(audiência de custódia realizada em 15.7.2021)

O STJ possui entendimento no sentido de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida,
in verbis
:

“
No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças
[...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Nesse quadro, evidencia-se a necessidade da custódia preventiva do paciente para garantir, principalmente, a integridade física das vítimas [especialmente da ofendida Vanuza Vieira Rondon da Silva].

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Se o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, dirige-se a residência de seus familiares e lhe faz ameaças de morte, evidencia-se a “necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (TJMT, RSE NU 1018483-83.2020.8.11.0000).”
(N.U 1008618-02.2021.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/06/2021)

“Constatando-se que os crimes supostamente cometidos pelo agente teriam implicado, além de reiteração delitiva, o descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, justifica-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, com fundamentos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”
(N.U 1009054-58.2021.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021)

Ressalto que o fato de a vítima Vanuza supostamente ter permitido o paciente ir à sua residência, por si só, não ilide a necessidade da custódia preventiva, sobretudo porque a conduta dele não se limitou em desobedecer à decisão judicial [proibição se aproximar da vítima], mas também de ameaçar e agredir tanto ela quanto a vítima Jean Carlos Rondon da Silva, no mesmo contexto fático.

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente, além de registar o Inquérito Policial nº 1001377-39.2021.8.11.0044 [mencionado no início do voto], supostamente descumpriu as medidas protetivas e prometeu à vítima Vanuza que, após sair da cadeia, “iria acabar com ela” [
“posso ficar preso, mas quando sair eu acabo com você”
].

Logo, as cautelares alternativas não se apresentam suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física das vítimas.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica.”
(N.U 1009743-05.2021.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 09/07/2021)

Noutro giro, os predicados pessoais da agente não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”

(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Por fim, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021